Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. SÚMULA 247 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação monitória está amparada em contrato de abertura de crédito e nos respectivos extratos demonstrativos do débito, hipótese contemplada pela Súmula n. 247 do STJ, segundo a qual o “contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.